Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722603-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MYKAELLEN HEWELLYN BRITO QUEIROS DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 65546089), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator